Tribunal: STF
Processo: ADPF 747
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE. ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 9.868/1999. NECESSIDADE E UTILIDADE. REDUNDÂNCIA. REPRESENTATIVIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 não autoriza falar em direito subjetivo do requerente à habilitação como amicus curiae, cabendo ao relator avaliar a necessidade e a efetiva contribuição para a solução da lide jurídico-constitucional.



    2. As exigências da eficiência e da racionalidade desaconselham a multiplicação de manifestações e sustentações veiculando interesses e alegações sobrepostos. Não demonstrada a natureza singular da sua potencial contribuição para devido o equacionamento da demanda, resulta desnecessária a participação do postulante. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.